Tribunal: TCU
Processo: 022.607/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que emitiu determinações à recorrente, em representação acerca da ilegalidade no pagamento de funções comissionadas a empregados da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de representação, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 1932/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do RITCU, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.